Tribunal: TJDFT
Processo: 0720659-17.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-01-24
Data de publicação: 2024-02-05

Ementa:
REVISÃO CRIMINAL. NOVO ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL APÓS O TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. PRETENDIDA RETROATIVIDADE DO ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL MAIS MODERNO. IMPOSSIBILIDADE. SEGUNDA FASE DA DOSIMETRIA DE UMA DAS CONDENAÇÕES. INOBSERVÂNCIA DA FRAÇÃO DE 1/6 (UM SEXTO). AÇÃO REVISIONAL ADMITIDA E JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE.
1. A revisão criminal é cabível em hipóteses específicas, conforme rol taxativo previsto no art. 621 do Código de Processo Penal.
2. Não logra êxito a ação revisional criminal pela qual se intenta a rescisão de acórdão transitado em julgado em data anterior a novo entendimento jurisprudencial, mais benéfico ao sentenciado, ainda que vinculativo, por ausência de previsão legal.
3. No caso dos autos, foi aplicado o entendimento jurisprudencial da época, não havendo que se falar em decisão contrária a texto expresso de lei ou julgamento contrário à evidência dos autos.
4. Todavia, em relação a uma das condenações, o entendimento dominante já considerava razoável a aplicação da fração de 1/6 (um sexto) para cada circunstância atenuante ou agravante, salvo justificativa específica, o que determina o reajuste das respectivas penas impostas ao requerente.
5. Revisão criminal admitida e parcialmente provida.